Tribunal: TJMT
Processo: 1022779-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022779-54.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAMELA ANGELA JIMENEZ SILVA - CPF: 054.486.651-79 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL - TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO - MORA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descaracteriza-se a mora do devedor quando comprovada a abusividade da taxa de juros praticada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAMELA ANGELA JIMENEZ SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
OMNI FINANCEIRA S/A,
julgou procedente e o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor/credor/apelado o domínio e a posse do bem objeto do contrato de alienação fiduciária (veículo HONDA/BIZ 110), com a consequente condenação da ré/devedora/apelante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais a Apelante aduz que, enquanto no contrato firmado entre as partes foi fixada taxa de juros anuais de 63,35%, a taxa média de juros do BACEN, em período próximo à contratação, para a mesma modalidade de crédito, era de apenas 22,56% ao ano.

Narrados esses fatos, a Apelante insiste que a lide deve ser julgada improcedente, uma vez que o principal requisito para a concessão da medida de Busca e Apreensão inexiste, pois a abusividade contratual descaracterizaria a mora.

Por fim, a Apelante requer o provimento do apelo para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id. 161607714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O foco da discussão é saber se os juros fixados no contrato são abusivos, fato que afastaria a mora da Apelante.

Pois bem.

Indubitavelmente, descaracteriza-se a mora do devedor quando comprovada a abusividade da taxa de juros praticada

Nesse sentido, tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Logo, firmado o entendimento de que a mora é afastada pela abusividade de juros contratuais, cabe analisar a tabela de juros da Média de Mercado do Banco Central do Brasil disponível em: (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
). Com efeito, no momento da assinatura do contrato entre as partes, no mês de agosto do ano de 2021, a média mensal de taxa de juros para a aquisição de veículos era de 1,72% mensais e de 22,65% anuais.

Assim, com razão a apelante, na medida em que a taxa de juros, no caso concreto, supera, em muito, uma vez e meia a média do mercado, tendo, alcançado o exorbitante patamar de
4,12%
ao mês e de
63,35%
ao ano, suficiente, portanto, para caracterizar a abusividade contratual.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação.

A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023